Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PERMUTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. COMPROVADO. DESCONHECIMENTO DA QUALIDADE ESSENCIAL DO IMÓVEL. OBJETO DE PARCELAMENTO IRREGULAR. BENFEITORIAS. MÁ-FÉ. LIMPEZA DA PISCINA. AUSÊNCIA DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelo do réu contra sentença proferida em ação anulatória que decretou a nulidade da permuta de bens imóveis celebrado entre as partes. 1.1. Em sua apelação, a parte ré requer a reforma da sentença. Alega que não há motivos aptos a embasar o desfazimento do negócio jurídico e, deste modo, deve ser mantido em todos os seus termos. Requer, ainda, que o presente recurso seja provido a fim de restituir o benefício da justiça gratuita a qual lhe foi anteriormente deferido. 1.2. Por fim, pleiteia que caso o negócio em questão seja realmente desfeito, seja reconhecido que a apelada deve lhe restituir o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a quantia referente às benfeitorias erigidas no local.
2. Na ata da audiência de instrução e julgamento, verifica-se que as testemunhas presenciaram momentos diversos em que o réu alegou a situação regular do imóvel objeto da permuta. 2.1. A respeito dos vícios aptos a macular o negócio jurídico, deve-se ressaltar que os negócios jurídicos são anuláveis por dolo, quando este for a causa de sua realização. 2.2. No caso em apreço, restou demonstrado a existência de dolo na concretização da avença, tendo se desincumbido a parte autora do ônus que lhe era atribuído. 2.3.É possível concluir que autora desconhecia qualidade essencial do imóvel, uma vez que o réu omitiu que o bem foi objeto de parcelamento irregular, contendo um imóvel aos fundos, o qual não possui saída para a via pública, fato que inviabilizaria qualquer tipo de regularização no local. Ademais, ao silenciar sobre esse aspecto e afirmar que o imóvel não tinha nenhuma pendência, o réu incorreu em dolo. 2.4. Jurisprudência: “[...]2. Nos termos do artigo 171 do Código Civil, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.3. O dolo consiste no induzimento malicioso de outrem à prática de ato em proveito próprio ou de terceiros. Havendo dolo de terceiro não participante do negócio jurídico, este será anulável se for de conhecimento do negociante beneficiário.(...)6. Deve ser anulado o negócio jurídico quando o autor desincumbe-se do ônus demonstrar o dolo dos réus e a lesão sofrida com a realização do negócio, por inexperiência, não tendo os réus comprovado existir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido. [...]”(20170510030804APC, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 30/10/2018).
3. A testemunha da parte ré ressaltou “que o depoente recebeu a sua comissão de corretagem no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que foi rateado pelas partes, sendo que a parte da autora o réu assumiu por ter assim combinado com ela; que o depoente recebeu R$ 10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro e R$ 10.000,00 (dez mil reais) em produtos de sua escolha no mercado do réu.” 3.1. Na permuta dos imóveis em questão, o apelante deu o imóvel à apelada e ainda a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, uma vez que abateria no valor a ser pago ao corretor, o qual totalizaria R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3.2. Correta a sentença que determinou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser restituído pela apelada a parte apelante.
4. As benfeitorias necessárias são aquelas que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. 4.1. Ocorre que a limpeza da piscina não pode ser qualificada como benfeitoria, conforme entendeu o juízo sentenciante. 4.2. Assiste razão a sentença, uma vez que a má-fé do negócio de permuta do imóvel contamina a posse exercida, afastando o direito do apelante de ser ressarcido das benfeitorias supostamente realizadas, por não serem necessárias.
5. Recurso improvido.